Tribunal: TJMT
Processo: 1005050-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005050-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISMAEL GREGORY - CPF: 050.964.579-82 (ADVOGADO), MELITA ERNA KIST - CPF: 736.645.459-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: MELITA ERNA KIST

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DA TUTELA – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA, VIA PIX, SEM AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA –
PHISHING
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Disponibilizado aos correntistas o serviço eletrônico de transferência de valores, incumbe ao banco zelar pela segurança nas operações e movimentações financeiras realizadas, sendo certo que, caso haja qualquer lançamento indevido, mesmo que por fraude externa, restará configurada falha na prestação de serviço, salvo se comprovada a culpa exclusiva da vítima.

Configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira a ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado "phishing", sobretudo quando há comprovação de que o agente financeiro, ciente da existência do golpe, não adotou todas as medidas que estava ao seu alcance para cientificar o consumidor e, principalmente, minimizar a incidência da fraude por meio de eficiente sistema de segurança que detecte operações financeiras estranhas ao perfil do cliente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
MELITA ERNA KIST

na
Ação de Cobrança n. 1015383-07.2022.8.11.0015
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A
.,
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência a fim de seja restituído o valor de R$ 11.000,00, transferidos indevidamente da conta bancária da parte autora.

Em síntese, sustenta a agravante ter recebido ligação do número +002458506793, onde a pessoa do outro lado se identificou como Poliana Mello, Agente Bradesco de segurança ao cliente e possuía absolutamente todos os dados pessoais e bancários da autora, informando que o setor de segurança do banco havia identificado que a autora estaria sendo vítima de um golpe no importe de R$ 4.100,00, via PIX, direcionada a uma conta registrada em Porto Alegre/RS.

Alega que a ligação durou pouco mais de 28 minutos e gerou o protocolo no 202277645210, sendo que após a finalização da ligação, percebeu a transferência de valores de sua conta bancária e o aplicativo do banco virtual em seu celular ficou desabilitação por várias horas.

Aduz que informou o agravado do ocorrido e enviou toda a documentação para que fosse realizada a restituição dos valores transferidos de sua conta de forma indevida, mas até o momento não conseguiu reaver a importância subtraída, a qual será utilizada para realizar cirurgia nos olhos.

Salienta que a inclusão do nome nos arquivos do SCPC é amparada legalmente, e a instituição financeira, ao usufruí-lo, não comete nenhum ato ilícito algum, uma vez que age no exercício regular de direito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para determinar que o agravado proceda à restituição do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), subtraída da conta bancária da agravante, no prazo de 48 horas, sob pena de muta diária de R$500,00, limitada a 20 dias (ID 161669652).

Sem contraminuta (ID 165162166).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MELITA ERNA KIST
ajuizou a
Ação de Cobrança n. 1015383-07.2022.8.11.0015
em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
aduzindo que é aposentada e recebe auxílio previdenciário, no importe total de R$2.752,25 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais com vinte e cinco centavos), mensais, sendo que encontra-se acometida por problema de saúde e deve ser submetida a cirurgia, sob pena de decadência irreversível da visão, motivo pelo qual vinha economizando para custear a cirurgia o valor de R$11.000,00 (onze mil reais).

Alegou que foi vítima de ‘’roubo’’ pelo sistema on-line do banco requerido, por falha na prestação do serviço e segurança, quando lhe foi subtraída a quantia de R$11,000.00 (onze mil reais), no dia 05/07/2022, por transferência não autorizada, via PIX, e logo em seguida, o aplicativo da instituição financeira ficou inoperante e inacessível (ID 94542464 – autos de origem).

Relatou que recebeu uma ligação do número +002458506793, onde a pessoa do outro lado se identificou como Poliana Mello, Agente Bradesco de segurança ao cliente e possuía absolutamente todos os dados pessoais e bancários da autora, informando que o setor de segurança do banco, havia identificado que a autora estaria sendo vítima de um golpe no valor de R$4.100,00, via PIX, direcionada a uma conta registrada em Porto Alegre/RS.

Salientou que a ligação durou 28 minutos e 34 segundos e gerou o protocolo no 202277645210, e ainda fora repassada ao superintendente de segurança Bradesco que se identificou por Ricardo Lopes, o qual também possuía todos os dados pessoais e bancários da autora.

Asseverou que finalizada a ligação, percebeu a transferência dos valores e em seguida o aplicativo do banco em seu celular fora desabilitado por várias horas, sendo que imediatamente entrou em contato, via telefone, com o gerente de sua conta, informando a ocorrência e solicitando o bloqueio da transferência e estorno dos valores.

Sustentou que o banco requerido informou se tratar de um golpe realizado com uso de dados pessoais e bancários da autora por invasão ao sistema, e tentariam o bloqueio do valor na conta de destino registrada em nome da empresa FERNANDO HENRIQUE FREITAS FERREIRA - 45221904845, CNPJ no 45.168.792/0001-46, com sede em São Paulo/SP.

Destacou que nunca ouviu falar na citada empresa, contudo, o requerido informou que não lograra êxito no cancelamento, argumentando que os valores foram transferidos e imediatamente sacados.

Ressaltou que seguiu todas as orientações do gerente de conta e orientações repassadas pelo sistema SAC, conforme protocolo no 324308008, atendente Felipe, o qual informou que a autora precisaria ingressar em juízo, que o banco só faz a restituição por ordem judicial, e toda a documentação seria enviada por e-mail, mas nunca recebeu o e-mail, contestou a transação junto ao banco entregando os documentos solicitados, registrou e entregou boletim de ocorrência; e fez solicitações em todos os departamentos, inclusive fora determinada pelo atendente a produção de uma ‘’carta de contestação’’ redigida de próprio punho, a qual o banco se rejeitou a receber.

Assim, ajuizou a presente ação a fim de que fosse determinado o bloqueio e transferência em favor da autora, no valor de R$11.000,00.

Ao analisar o pedido, o magistrado
Dr. Cleber L. Z. de Paula
, indeferiu o pedido de tutela de evidencia pleiteado.

Inconformado, recorre a autora MELITA ERNA KIST.

Pois bem.

Cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso,
a priori
, observa-se que houve transferência da conta bancária da agravante, no valor de
R$11,000.00 (onze mil reais), via PIX,
que se deu à revelia da autora/agravante, pois
não há nos autos mais elementos a indicar a culpa da parte autora.

Destarte, observa-se do conjunto probatório evidências que sustentam a falha no sistema de segurança do banco agravado, bem como o descaso em não observar que a movimentação efetuada (via PIX) não é comum e, particularmente, foge do perfil da autora.

Assim, pelos elementos dos autos, não é possível concluir, nesta fase de cognição sumária, que a operação bancária, como a transferência de elevado valor, via PIX, sem autorização da autora, ocorreu por culpa da agravante, restando assim, demonstrada a probabilidade do direito alegado.

Não fosse o bastante, insta destacar que não há, na hipótese, perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, em sendo a ação originária julgada improcedente, poderá novamente ser procedida a negativação dos dados da autora perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como a cobrança dos valores.

Assim,
incumbe ao banco zelar pela segurança nas operações e movimentações financeiras realizadas, sendo certo que, caso haja qualquer lançamento indevido, mesmo que por fraude externa, restará configurada falha na prestação de serviço, salvo se comprovada a culpa exclusiva da vítima.

Desse modo, as provas dos autos indicam
a transferência de valores não autorizada, o que evidencia a existência de fraude virtual denominada
Phishing
, perpetrado por terceiros falsários, que se fazem passar por funcionários do banco, objetivando a realização de movimentações bancárias em valores que fogem do perfil da parte agravante, através de informações dos dados bancários que deveriam ser mantidos em absoluto sigilo pelo banco agravado, denotando sua negligência com a segurança de dados.

Portanto, resta demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, uma vez que o valor transferido indevidamente da conta bancária da parte autora será utilizado para a realização de cirurgia nos olhos, conforme ID 94542466 – autos de origem.

Nesse sentido, transcrevo julgado de minha relatoria:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDOR TEMPORÁRIO – DECLARAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ALEGADA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA PELO SEGURO CONTRATADO – DEPÓSITO INCONTROVERSO DE VALOR REALIZADO NA CONTA CORRENTE – FRAUDE – COMPROVAÇÃO – CORRENTISTA ENGANADO POR ESTELIONATÁRIOS PASSANDO-SE POR FUNCIONÁRIOS DO BANCO – ALEGADO FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESACOLHIMENTO – ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA POR FALSÁRIOS – PHISHING - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ASTREINTES - MANUTENÇÃO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Evidente a falha no sistema bancário do recorrido que permitiu que terceiros estelionatários fizessem phishing enviando e-mail e propostas ao correntista, a fim de redirecionar o contato por WhastApp, permitindo ações de criminosos. À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes. O quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhido o recurso para a necessária redução. A astreinte fixada em observância da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantida
.- (N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Com essas considerações,
dou provimento
para confirmar a liminar de ID
161669652
e
determinar que o agravado proceda à restituição do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), subtraída da conta bancária da agravante, no prazo de 48 horas, sob pena de muta diária de R$500,00, limitada a 20 dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023